Tribunal: TJPA
Processo: 0815251-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815251-82.2024.8.14.0401

APELANTE: ARCANGELA MAUES BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIO GREYCK DE JESUS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. medidas protetivas de urgência. revogação. ausência de risco atual. conflito patrimonial. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da recorrente, por ausência de risco atual à sua integridade, reconhecendo-se que o conflito entre as partes decorre de litígio de natureza patrimonial.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se persistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei Maria da Penha, frente à alegação de violência psicológica e moral, ou se o caso se restringe a disputa patrimonial entre familiares sem motivação de gênero.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm natureza cautelar e estão condicionadas à existência atual de risco à integridade da ofendida.

4. Conjunto probatório revelou que o conflito entre as partes decorre de disputa patrimonial e má convivência, sem evidências de violência baseada em gênero ou vulnerabilidade da recorrente.

5. Sentença devidamente fundamentada indicou ausência de situação de risco atual, inexistência de motivação de gênero e instrumentalização da Lei Maria da Penha para finalidades alheias à sua natureza protetiva.

6. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1249, no sentido de que a manutenção das medidas depende da persistência concreta do risco.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 exige demonstração atual de risco à integridade da vítima, sendo incabível sua subsistência quando constatado conflito meramente patrimonial entre as partes. 2. A proteção legal contra a violência doméstica não se aplica a litígios familiares desvinculados de vulnerabilidade de gênero ou de risco efetivo à ofendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 21; CPC, art. 355, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.275927-2/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.401519-4/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ARCANGELA MAUES BARBOSA, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, nos autos da Ação Penal nº 0815251-82.2024.8.14.0401.

Segundo se extrai dos autos, a recorrente formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em 25/07/2024, com fundamento na prática de atos de violência psicológica e moral supostamente perpetrados por seu primo, MARCIO GREYCK DE JESUS BARBOSA, narrando episódios de ofensas verbais, ameaças e perseguição, inclusive com a instalação de câmeras voltadas à sua residência e o bloqueio de acessibilidade à entrada de sua casa com estacionamento de veículo.

Em decisão liminar, foram deferidas as seguintes medidas protetivas: proibição de aproximação da ofendida, no raio de 100 metros, inclusive em relação à sua neta G. da C. da C.; vedação de contato por qualquer meio, e proibição de frequentar locais com potencial de comprometer a integridade física ou psicológica da ofendida.

Sobreveio sentença em 11/11/2024, julgando improcedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência, com fundamento na ausência de risco atual à integridade da requerente, bem como na constatação de que os conflitos entre as partes eram de natureza patrimonial (ID 26056607).

Em 21/11/2024, foi proferida decisão nos autos de notícia de descumprimento das medidas, determinando o arquivamento por perda de objeto, já que as medidas estavam revogadas (ID 26056610).

Irresignada, a recorrente interpôs o presente
recurso de apelação
(ID 26056613), sustentando a persistência do risco à sua integridade física, psicológica e moral, bem como a necessidade de aplicação do julgamento com perspectiva de gênero, em consonância com o Protocolo do CNJ, tendo em vista sua condição de idosa, portadora de deficiência física e submetida a episódios reiterados de violência moral e vigilância abusiva.

Em
contrarrazões
(ID 26056625), o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de segundo grau, em
parecer
do D. Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
se manifestou:
“pelo CONHECIMENTO do recurso, e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença, posto que irreprochável. ”
(Textual) (ID 27718594)

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 23/06/2025.

É o relatório. Sem
revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da
necessidade de reforma da sentença que revogou as medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em favor da apelante, sob os fundamentos de que cessaram os motivos ensejadores da concessão.

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Portanto, trata-se de providência de
natureza eminentemente cautelar
, condicionada à
existência atual de risco
, que deve ser avaliada à luz da
urgência
,
provisoriedade
, e
finalidade preventiva
da medida.

No caso concreto, a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de forma escorreita,
revogou as medidas protetivas
, ao constatar, com base nos documentos apresentados,
a ausência de risco atual à integridade da ofendida
, bem como a
instrumentalização da Lei Maria da Penha para fins de litígio patrimonial
.

A
sentença, de maneira fundamentada
, destacou:

"
Entendo que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo desnecessária a produção de provas em audiência, mesmo porque o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção ou revogação da medida protetiva de urgência, pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do CPC.

A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação.

Assim, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas ações no foro competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida, concedida liminarmente que já atingiu seu objetivo imediato e não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual.

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

No presente caso, restou incontroverso que existe uma animosidade entre os envolvidos, no entanto, não restou clara a ocorrência do fato que ensejou as medidas protetivas. Conforme se observa nos autos, as medidas protetivas foram deferidas para preservar a integridade física e psicológica da requerente, em razão de alegações de violência psicológica e moral. No entanto, após a análise dos elementos apresentados pelas partes, verifico que a situação atual não indica a manutenção de risco iminente à integridade da requerente, justificando a revogação das referidas medidas.

O Ministério Público, em suas alegações finais, destacou que as medidas protetivas vêm sendo utilizadas pela requerente para garantir a posse de imóvel objeto de litígio patrimonial, desvirtuando a finalidade da Lei 11.340/2006, que visa à proteção contra violência doméstica e familiar. Além disso, foi mencionado que o conflito foi resolvido judicialmente em processo anterior, o que caracteriza ofensa à coisa julgada caso as medidas continuem.

As informações nos autos, em especial os documentos apresentados na contestação pelo requerido, indicam que o conflito entre as partes possui forte caráter patrimonial, o que desconfigura o uso da Lei Maria da Penha para tratar de tal litígio.

Assim, no caso em análise, não restou demonstrado qualquer forma de verticalização de poder e a motivação de gênero, ou ainda uma situação de vulnerabilidade da requerente que justificasse a manutenção das medidas protetivas inicialmente deferidas, tratando-se o caso apenas de questões patrimoniais e de mera má convivência.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas.”

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público reforça tal constatação ao afirmar:

"Considerando o notório volume de processos judiciais entre as partes, os quais se debruçam sobre as mesmas matérias dos autos em tela, percebe-se uma repetitiva movimentação da máquina estatal, razão pela qual a reapreciação da matéria seria redundante."

E mais:

"O julgador a quo, sendo o destinatário da prova, apreciou o arcabouço probatório e demais elementos que perfazem o caso concreto, percebendo que deixou de existir contexto fático que justificasse a incidência da legislação relativa à violência doméstica."

Cabe frisar que, dentre os diversos litígios judiciais entre as partes, constam: processos de reintegração de posse; inquéritos policiais arquivados; indiciamento da apelante por denunciação caluniosa, além de medidas protetivas anteriores, algumas revogadas por ausência de risco.

Tal cenário revela uma clara
judicialização excessiva
de um conflito de natureza
predominantemente patrimonial
, em que a apelante, ao que tudo indica, vem se utilizando de expedientes protetivos como forma de prolongar a permanência em imóvel familiar.

Vê-se, em verdade, das provas constantes dos autos, que o conflito familiar se origina exclusivamente de disputas patrimoniais, que devem ser resolvidas na esfera apropriada, não havendo qualquer conexão com questões de gênero ou hipossuficiência que justifiquem a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Na mesma esteira:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DESENTENDIMENTO ENTRE PARTES FAMILIARES QUE ENVOLVE QUESTÃO PATRIMONIAL - MANUTENÇÃO DA NÃO CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Impõe-se a manutenção da decisão não concessiva das medidas protetivas, quando o caso envolve controvérsia delicada, com a presença de briga familiar, com nítido interesse patrimonial (briga por causa de herança do genitor falecido e administração de dinheiro da genitora). - Embora a previsão contida no artigo 40-A da Lei 11.340/06 é uma inovação legislativa com o escopo de dar maior proteção à vítima de violência doméstica, tem-se que referido regramento não autoriza a concessão das medidas protetivas de forma generalizada, sem o atendimento dos requisitos legais (vulnerabilidades ou violência com relação ao gênero que justifique o seu deferimento em relação a existência de risco à pessoa). - O prequestionamento dos dispositivos legais é desnecessário para que seja interposto recurso perante os Tribunais Superiores.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.275927-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 13/11/2024, publicação da súmula em 13/11/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RAZÃO DE GÊNERO OU DE EVENTUAL VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER - QUESTÃO PATRIMONIAL AFETA À DIVISÃO DE HERANÇA FAMILIAR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a situação relatada nos autos evidencia que o entrevero existente entre as partes emerge de questão patrimonial relacionada a divergências e disputas de herança familiar, não resta caracterizada a hipótese de incidência da proteção prevista na Lei nº 11.340/2006.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.401519-4/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)”

Por outro lado, insta frisar que o STJ, por meio do
Tema Repetitivo 1249
, firmou o entendimento de que as medidas protetivas somente se justificam
enquanto perdurarem os requisitos legais
, especialmente o
risco atual
:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II
- A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Portanto, tal entendimento, assim como no da presente hipótese, reconhece que o caráter
instrumental e preventivo da medida
não autoriza sua manutenção por tempo indeterminado,
principalmente quando não há demonstração de violência presente ou risco iminente.

Verifica-se, dessarte, que o juízo de primeiro grau exerceu devidamente sua competência ao reavaliar o conjunto probatório e revogar as medidas protetivas, não apenas por ausência de risco, mas também diante da constatação da instrumentalização indevida do aparato legal destinado à proteção de mulheres em situação de violência.

Ressalte-se, por outro lado, que as medidas protetivas de urgência podem ser revisadas ou requeridas novamente, caso surjam novos fatos e provas que indiquem violência baseada em gênero. No entanto, até o momento, as informações constantes dos autos não demonstram a presença de violência de gênero.

Diante de todo o exposto,
acompanho integralmente o parecer ministerial
e
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025